Tribunal: STF
Processo: ARE 1594408
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 5º DO ART. 40 DA CF/1988. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por servidora pública aposentada, pleiteando a revisão do cálculo de seus proventos de aposentadoria especial, com aplicação da proporcionalidade assegurada aos professores, nos termos do § 5º do art. 40 da CF/1988 e legislação estadual correlata. 2. Sentença recorrida julgou improcedente o pedido, considerando que a recorrente não teria preenchido os requisitos para aposentadoria especial com proventos integrais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a recorrente faz jus à revisão do cálculo de seus proventos de aposentadoria especial, aplicando-se a proporcionalidade prevista para professores, conforme o § 5º do art. 40 da CF/1988 e legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A aposentadoria especial de professores, prevista no § 5º do art. 40 da CF/1988, assegura a redução de idade e tempo de contribuição, sendo aplicável tanto para proventos integrais quanto proporcionais. 5. A legislação estadual (LCE nº 308/2005 e Constituição Estadual) reforça o direito à proporcionalidade no cálculo dos proventos, considerando o tempo de efetivo exercício das funções de magistério. 6. Embora a recorrente não tenha preenchido os requisitos para aposentadoria especial com proventos integrais, é assegurado o cálculo proporcional com base na regra especial aplicável aos professores, evitando tratamento desigual entre docentes em situações similares. 7. A proporcionalidade dos proventos deve observar o divisor correspondente ao tempo exigido para aposentadoria especial integral, sendo, no caso, 25 anos, aplicando-se a razão de 22/25. 8. A atualização monetária e os juros de mora devem observar os critérios estabelecidos pela EC nº 113/2021 e legislação correlata, respeitando a prescrição quinquenal e excluindo valores já pagos na via judicial ou administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. 10. Tese de julgamento: (i) A aposentadoria especial de professores, prevista no § 5º do art. 40 da CF/1988, abrange tanto proventos integrais quanto proporcionais, aplicando-se o redutor correspondente ao tempo exigido para aposentadoria especial integral. (ii) A proporcionalidade dos proventos deve observar o divisor correspondente ao tempo de contribuição no efetivo exercício das funções de magistério, conforme legislação aplicável” (fls. 1-3, e-doc. 14).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 146 e a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. 

Argumentaram que “a interpretação dada pelo órgão julgador local incorre em uma extensão indevida do alcance do Art. 40, § 5º, da CF/88, transformando a regra que reduz os requisitos para a concessão do benefício integral em uma regra de cálculo mais favorável para o benefício proporcional” (fl. 4, e-doc. 16).

Evidenciaram que “a regra de proporcionalidade, quando aplicável, deve observar o tempo de contribuição comum (30 anos para a mulher), sendo o fator de redução, neste caso, o tempo efetivamente contribuído sobre o tempo total exigido pela regra geral. A adoção da razão 22/25, como efetuado pelo Acórdão, carece de fundamentação constitucional e legal” (fl. 4, e-doc. 16).

Pediram provimento do recurso extraordinário com agravo. 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes assinalam que “não se discute validade de norma local, mas o alcance de norma constitucional federal” (fl. 3, e-doc. 22).

Asseveram que “o debate é exclusivamente jurídico: qual o divisor aplicável e se a regra especial se estende à aposentadoria proporcional” (fl. 3, e-doc. 22).
Pedem provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar os óbices da decisão agravada, por ser constitucional a matéria e não depender de reexame fático-probatório.

A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão dos agravantes.

6. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem dirimiu controvérsia sobre o cálculo do tempo e da contribuição para fins de concessão de aposentadoria especial de servidora pública ocupante do cargo de professora estadual com os seguintes fundamentos:
“Em âmbito estadual, o art. 46 da LCE n. 308/2005, ao tratar da aposentadoria especial do magistério público disciplina: (...).
12. Já a Constituição Estadual disciplina, com a redação dada pela EC Estadual n. 20/2020, no § 6º do art. 29, nos seguintes termos: (...).
13. Com a devida vênia ao entendimento do Juízo a quo, embora não tenha havido a integralização dos requisitos para concessão da aposentadoria especial de professor com proventos integrais, não se afasta o direito ao benefício calculado proporcionalmente considerando a regra especial que lhe é constitucionalmente assegurada. 
14. Nesse sentido, cito julgado do STF: (...).
15. Na espécie, embora a recorrente não tenha preenchido os requisitos legais para a aposentadoria especial, não se revela razoável que seus proventos tenham sido calculados com base no tempo de contribuição comum (30 anos), uma vez que, no caso dos professores, há regramento especial, como já citado.
16. Registre-se que a proporcionalidade dos proventos não pode ser desvinculada do regime especial que disciplina a vida funcional da servidora, sob pena de ofensa à isonomia, já que o tempo de contribuição, ainda que menor do que aquele exigido para a aposentadoria voluntária especial, não pode ser computado como tempo comum para distinguir docentes que se encontram em idêntica situação, notadamente aqueles que exercem atividades de magistério. 
17. Quanto à proporcionalidade para fins de cálculo dos proventos, não vislumbro haver razão ao pretendido pela recorrente, isso porque a previsão do parágrafo único do art. 115 da LCE n. 122/1994 versa sobre a contagem do tempo de serviço que não pode se confundir com tempo de contribuição. 
18. Ademais, a Constituição veda, em seu §10 do art. 40, a contagem de tempo de contribuição fictício, de forma que se interpretássemos o parágrafo único do art. 115 da LCE n. 122/1994 de modo a reconhecê-lo como tempo de contribuição, estaríamos diante de uma interpretação em afronta à disciplina constitucional. 
19. Inclusive, deve-se aplicar analogicamente ao RPPS o critério de consideração de tempo de contribuição o adota no Decreto n. 3.048/1999, na forma de seu art. 19-C, caput, segundo o qual: (...).
20. Especialmente porque o regime próprio de previdência do servidor público tem natureza contributiva e solidária, com critérios que assegurem o equilíbrio financeiro e atuarial e sua a finalidade retributiva para a incidência ou majoração da contribuição, na forma do art. 195, § 5º da CRFB. 
21. Diante disso, tenho que a servidora recorrente faz jus à revisão do benefício previdenciário calculado a razão de 22/25, em observância a regra especial assegurada aos professores para fins de aposentadoria especial. (...)
23. Portanto, a Sentença recorrida merece ser reformada quanto ao julgamento de procedência do pedido referente à revisão da aposentadoria da recorrente, a fim de que seja realizado o cálculo do benefício considerando a proporção de 22/25, uma vez que incontroversa a condição de recorrente deter a condição de professora” (fls. 6-12, e-doc. 14).

A conclusão da Turma Recursal de origem está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, realçando-se que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.412.910-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.3.2023).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, ‘na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores’. 2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.479.709-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.014.902-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2017).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA A POSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 917.666-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2017).

Evidenciada a harmonia do julgado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024; e ARE n. 1.269.422-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020.

Comprovado o óbice jurídico impeditivo da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora